Tribunal: TJMT
Processo: 1005835-05.2019.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005835-05.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOAO ANTONIO DA SILVA - CPF: 174.033.081-15 (RECORRIDO), WANDERSON SOARES DA SILVA - CPF: 977.053.301-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1005835-05.2019.8.11.0001

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

ENERGISA MATO GROSSO S/A

Recorrido(s):

JOAO ANTONIO DA SILVA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

08/06/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – EMISSÃO DE FATURA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – SEM COBRANÇA VEXATÓRIA, CORTE E OU INSCRIÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL INOCORRENTE – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDENCIA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Inexistindo provas acerca da utilização do serviço cobrado, é devido o refaturamento do mês discutido, nos moldes determinados em sentença.

Entretanto, c
omo não houve a suspensão do fornecimento de energia elétrica, cobrança abusiva/vexatória e sem restrição do nome nos órgãos de proteção ao crédito, inexiste o dever de indenizar.

Reforma da sentença, para excluir o dano moral.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a ação, nos seguintes termos:

Pelo exposto, proponho:

a)
julgar
parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial para, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil:

b)
confirmar
os efeitos da tutela provisória de urgência deferida no ID 23438933, remetendo a discussão quanto ao seu eventual descumprimento para a fase de cumprimento de sentença para que não haja violação do princípio do contraditório.

c) a empresa reclamada,
deverá
, no prazo de 15 dias: (a) revisar as faturas impugnadas, com base na média de consumo dos últimos 12 ciclos anterior ao lapso impugnado, (b) emitir nova fatura com vencimento em 45 dias a partir da data de sua

juntada nos autos, (c) suspender o procedimento de interrupção dos serviços até o vencimento da nova fatura, devendo a parte ser intimada pessoalmente (AR ou Oficial de Justiça) para o cumprimento da obrigação (Súmula 410 do STJ);

d)
condenar
a parte promovida pagar a parte promovente a quantia de R$4.000,00 (quatro mil e quinhentos reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação (09/09/2019, ID 23687816) por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS).

A parte Recorrente em suas razões recursais alegou a necessidade de reforma da sentença para julgar a ação improcedente, bem como, o descabimento dos danos morais aplicados, e alternativamente a redução do
quantum
fixado.

A parte Recorrida em contrarrazões refutou
in totum
os argumentos levantados nas razões recursais e requereu o não provimento do recurso e a manutenção da sentença guerreada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Quanto à preliminar de incompetência dos Juizados Especiais, ante a necessidade de produção de prova complexa, afasto-a, por não vislumbrar a necessidade da mesma.

Superada a preliminar, passo a análise do mérito.

Incialmente quero registrar que o autor já havia ajuizado a mesma ação, requerendo o refaturamento da fatura do mês de janeiro de 2018, que alega estar acima da média de consumo. Os autos tramitavam no sistema Projudi sob o n° 8049812-59.2018.811.0001, e em consulta ao mesmo observa-se que ocorreram alguns erros processuais, que nesse momento não podem ser revistos, mas que merecem registro.

Nos autos 8049812-59.2018.811.0001, a sentença julgou a ação procedente e fixou danos morais. Após oposição de embargos de declaração, a condenação por dano moral foi excluída eis que não havia esse pedido na inicial, conforme mov. 41.

Posteriormente, no mov. 49 houve o pedido de desistência da ação, sendo homologado pelo juiz a quo na mov. 52, no entanto, sem observar o que diz o art. 485
§ 4° e § 5o
do CPC
:

§ 4o Oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação.

§ 5o A desistência da ação pode ser apresentada
até a sentença
.

(destaquei)

Conforme a redação do CPC, não é cabível a desistência da ação após a sentença e ainda sem consultar o réu. No entanto, assim foi feito.

Essa ação, que ora se julga, foi distribuída em 03/09/2019 com o mesmo pedido de revisão da fatura e agora com pleito de danos morais.

Em que pese a fixação por danos morais nesses autos, tenho que sequer ocorreram, se tratando de mera cobrança, sendo a revisão de uma fatura que já poderia ter sido realizada com o prosseguimento do primeiro processo.

Dessa forma, entendo que a sentença merece reforma, pois
não houve a suspensão da energia elétrica
e nem mesmo
restrição em nome da Recorrida, e ou cobrança vexatória
, portanto não há danos a ser reparados, convolando-se o fato em mero incômodo a desbordar para as raias do dano moral.

Verifica-se que há época da cobrança, janeiro de 2018, o valor cobrado de R$ 163,22 era superior a média de consumo, mas não se trata de uma diferença relevante, e ainda, nos meses posteriores, o consumo elevou-se, chegando a valores próximos ao discutido nesse feito, senão vejamos:

Observa-se ainda que a sentença menciona a necessidade de perícia e vistoria. No entanto, trata-se de fatura regular de consumo, e não de Recuperação de consumo, não sendo necessária a perícia mencionada.

A declaração de inexistência da fatura questionada
é o suficiente para a reposição do
status quo ante
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIALMENTE PROVIMENTO
para reformar a sentença excluindo o dano moral, mantendo os demais termos da sentença, o que faço na forma do artigo 46, da Lei no. 9.099/1995.

Sem custas e sem honorários em razão do resultado do julgamento do recurso.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2020